Tribunal: TJDFT
Processo: 0020038-78.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0020038-78.2016.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IPE-OMNI INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA APELADO: JOAO BATISTA LACERDA NETO, MARIA JOSE SANTANA MUNIZ LACERDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HB ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O IPÊ-OMONI INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 35173025. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator